Tribunal: TJES
Processo: 5000875-95.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000875-95.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALANA ALVES CAMPOREZ
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000875-95.2024.8.08.0016

RECORRENTE: ALANA ALVES CAMPOREZ

RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PLATAFORMA DIGITAL – SUSPENSÃO DE CONTA DE USUÁRIA – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA – ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada por ALANA ALVES CAMPOREZ em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e EBAZAR.COM.BR. LTDA, que narra a autora que sofreu com a suspensão e bloqueio indevido de suas contas do Mercado Livre e Mercado Pago.

Em contestação de ID 12394735 as rés Mercado Pago e Ebazar sustentaram a improcedência da demanda.

Ao apreciar o mérito, o juízo decidiu nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo improcedente o pleito autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado de ID 12394770 requerendo a reforma da sentença.

As Rés, por sua vez, apresentaram contrarrazões no ID 12394776 requerendo a manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, porquanto verossímil a alegação de hipossuficiência, sobretudo diante dos documentos de ID 12659920.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Não obstante o respeitável trabalho do juízo de primeiro grau, entendo que a conduta adotada pela plataforma configura restrição a direitos fundamentais, circunstância que demanda motivação adequada. Assim, a ausência de fundamentação apta a justificar a medida adotada revela-se incompatível, evidenciando a necessidade de reforma da sentença.

Pois bem, muito embora as plataformas digitais, enquanto provedoras de aplicações, detenham a prerrogativa de impor restrições ao uso de seus serviços — podendo, inclusive, suspender ou excluir contas de usuários que descumpram os termos de uso previamente aceitos —, tal faculdade não se reveste de caráter absoluto.

Ao contrário, deve ser exercida com observância da boa-fé objetiva e em estrita conformidade com os limites impostos pelo ordenamento jurídico, sob pena de caracterizar abuso de direito.

No caso em exame, a usuária foi suspensa das atividades na plataforma sem qualquer notificação prévia ou concessão de oportunidade para exercer o direito de resposta, impondo limitação indevida ao exercício das suas atividades na plataforma. No mundo globalizado, o meio virtual assume relevância que transcende o mero entretenimento, constituindo-se em instrumento de trabalho, de difusão de ideias e de exercício do direito à liberdade de expressão.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos IV e IX, assegura a livre manifestação do pensamento e a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

Nesse mesmo sentido, o art. 8º da Lei nº 12.965/2014, Marco Civil da Internet, dispõe que a disciplina do uso da internet no Brasil visa a garantir a liberdade de expressão e demais direitos fundamentais, devendo eventuais restrições respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Conforme se depreende dos autos, a parte recorrente sustenta a regularidade da suspensão imposta, informando nos autos que a usuária violou os “termos e diretrizes de uso”. Contudo, os documentos atinentes ao referido comportamento estão em língua estrangeira, desacompanhados da respectiva tradução (ainda que mínima).

A suspensão das contas de usuários há de estar condicionada à efetiva demonstração da conduta violadora ou à prévia notificação, de modo a assegurar o contraditório e a refutar condutas arbitrárias.

No caso em exame, não se vislumbra o cumprimento de tais requisitos, porquanto as condutas indicadas encontram-se descritas em língua estrangeira e a plataforma não apresentou qualquer documento minimamente formalizado que comprove a suposta infração (ou prévia notificação da usuária).

A autora, por outro lado, sustenta ter sofrido suspensão indevida, em razão de atos que afirma não ter praticado, configurando, assim, fato negativo.

Nessa hipótese, competia ao aplicativo, ora recorrido, o ônus de demonstrar, de forma concreta, a violação às políticas da plataforma, bem como a prévia notificação da usuária acerca da penalidade imposta, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Contudo, permaneceu inerte, deixando de acostar aos autos qualquer elemento probatório idôneo acerca da conduta danosa indicada, tampouco documento que comprovasse a alegada infração aos termos de uso.

Assim, acolho a pretensão recursal para condenar a ré a obrigação de restabelecer o funcionamento da conta da autora.

Com relação à existência de dano moral indenizável, vislumbro que
a recorrente, na qualidade de usuária, permaneceu privada do acesso à plataforma, sem que fosse observadas as mínimas formalidades devidas, configurando o dano e o nexo causal necessários à responsabilização da recorrida.

Com relação ao quantum indenizatório, diante da ausência de critérios expressamente definidos no Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm adotado, para o arbitramento do dano moral, quatro parâmetros principais: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, com relação ao recurso inominado interposto por
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
CONDENAR
a recorrente na obrigação de fazer concernente ao restabelecimento das funcionalidades da conta da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 30,00, limitada ao montante de R$ 2.000,00;

b)
CONDENAR
a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face ao resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)